Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE OURIVES. OBJETOS DE OURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS OBJETOS E CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 295,00 reais à parte autora e julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto de condenação por danos morais. A parte autora, em seu recurso inominado, insurge-se contra o valor da condenação, sob a alegação de que houve erro no serviço de redução a termo quanto ao valor da gramatura de ouro e o pedido de restituição do valor total. Ainda se insurge contra a improcedência do pedido de dano moral, no valor de R$ 5.000,00, sustentando que foi xingada e acusada de extorsão pela segunda ré. Requer a reforma integral da sentença para a majoração da condenação por dano material para R$ 2.360,00 e o reconhecimento do dano moral. Já os réus, em suas alegações recursais, arguem ilegitimidade passiva da segunda ré, sob a alegação de inexistência de relação contratual entre as partes, e, no mérito, asseveram que a autora não entregou os objetos em ouro, que não houve comprovação da contratação do serviço de ourives junto ao primeiro réu. Requerem o afastamento da condenação por dano material e a procedência do pedido contraposto para condenar a autora à reparação por dano moral, por se referir ao primeiro réu como alcóolatra e drogado publicamente.
2. Recursos próprios, tempestivos e dispensado de preparo ante os pedidos formulados de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro a ambas as partes. Contrarrazões apresentadas (ID 76032122 e 75974186).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a i) preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré e, no mérito, se caracterizado ii) dano material suportado pela autora e iii) dano moral por ambas as partes, tudo em decorrência de suposto serviço de ourives.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida a luz do CDC.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ: A segunda ré arguiu ser parte ilegítima para a demanda, sob a alegação de que inexiste relação contratual entre ela e autora e que sua permanência no polo passivo da demanda afrontaria ao princípio da causalidade. Porém, consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação (legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido) são aferidas em abstrato, com base nas afirmações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar rejeitada.
6. Compulsado detidamente os autos, tem-se que a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, conforme análise dos recursos inominados a seguir.
7. DANO MATERIAL. A parte ré defende a inexistência de comprovação da entrega dos objetos em outro pela parte autora ao primeiro réu. De fato, consoante se extrai do áudio de ID 75974142, a parte autora relata, unilateralmente, que entregou ao primeiro réu os seguintes itens de ouro: um pedaço de corrente, um anel, um pingente de florzinha, um brinco e vários outros pedaços de objetos, que somavam oito gramas de ouro. Contudo, a foto de ID 75973580, embora apresente oito gramas de ouro, não mostra a variedade dos itens mencionados pela autora, revelando-se contradição entre o alegado e o demonstrado. Portanto, a foto de ID 75973580 não comprova de maneira inequívoca as alegações iniciais.
8. Além disso, não obstante a relação de consumo, cabia à parte autora demonstrar que efetivamente contratou o serviço de ourives do primeiro réu, e não à parte ré demonstrar o contrário, sob pena de produção de prova impossível (diabólica), nos termos do art. 373, do CPC. Assim, uma vez não demonstrada a relação contratual entre as partes deve-se afastar a obrigação imposta aos réus de devolver a quantia equivalente a oito gramas de ouro em favor da autora (art. 14, CDC).
9. Por conseguinte, considerando que a autora pleiteou a majoração da condenação por dano material de R$ 295,00 para R$ 2.360,00, o correspondente a oito gramas de ouro no valor de R$ 295,00 cada, deve-se julgar prejudicado o pedido recursal da parte autora quanto à majoração da condenação por dano material.
10. DANO MORAL. No que tange ao dano moral, após ouvidos os diversos áudios apresentados pelas partes, conclui-se pela existência de extrema animosidade entre elas. Ambas as partes proferem xingamentos mútuos e inclusive mencionam existência de conflitos entre familiares. De modo que o pedido de dano moral no presente caso desvirtua-se da função do instituto jurídico a que se presta. Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e contraposto de condenação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO QUANTO AO DANO MATERIAL E NÃO PROVIDO QUANTO AO DANO MORAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA, NO MÉRITO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E NÃO PROVIDO QUANTO AO DANO MORAL. Sentença reformada apenas para afastar a condenação da parte ré ao pagamento de dano material no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) em favor da parte autora e julgar improcedente o pedido inicial de condenação por dano material. Mantidos os demais termos da sentença. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, todavia a exigibilidade resta suspensa em razão da Gratuidade de Justiça ora deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.